Tribunal: TJDFT
Processo: 0711766-34.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711766-34.2023.8.07.0001 RECORRENTE: ANA CRISTINA GOMES DA SILVA RECORRIDA: CLUBECOAT ACADEMIA E ATIVIDADES FÍSICAS LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRELIMINAR. OMISSÃO DE SOCORRO. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. MÉRITO. RESPONSABILIDADE CIVIL. NEGLIGÊNCIA. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE. ACADEMIA DE ARTES MARCIAIS. LESÃO. ALUNO. CONDUTA CULPOSA DO PROFESSOR OU DA ACADEMIA. AUSÊNCIA DE PROVAS. REALIZAÇÃO DE EXAME. DANOS. NÃO CONFIGURAÇÃO. 1 - O fato de a sentença não aderir à tese jurídica, à vertente interpretativa e à valoração probatória defendidas pelo recorrente não traduz nenhum tipo de lapso de fundamentação e, muito menos, de recusa à prestação jurisdicional. 2. Não há cerceamento de defesa na hipótese em que a decisão é adequada para a elucidação da controvérsia e a parte não requer a produção de nenhum outro meio de prova. 3. A responsabilidade objetiva prevista no art. 14, caput, do Código de Defesa do Consumidor, conquanto dispense a prova da culpa do fornecedor, não afasta da alçada probatória do consumidor a demonstração dos demais pressupostos da responsabilidade civil: ação ou omissão, dano e nexo de causalidade. 4. Não se pode imputar à academia de artes marciais responsabilidade por lesão no joelho do consumidor quando não se demonstra falha na prestação dos serviços nem relação de causalidade com os exercícios físicos realizados. 5. O acervo probatório produzido nos autos, notadamente o depoimento das testemunhas ouvidas em Juízo, indica que não houve qualquer negligência na conduta do professor e da academia que pudesse concorrer para o resultado de lesão de aluno, mormente levando-se em conta que as testemunhas foram convergentes no sentido de que inexistiu negligência. 6 - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. A recorrente aponta violação aos artigos 4o e 6o, caput, e inciso VIII, ambos do CDC, 7o, 11, e 489, § 1o, inciso IV, todos do CPC, e 927 do Código Civil, e 5o, inciso XXXII, da CF, aduzindo, em suma, não ter sido enfrentada pela decisão recorrida a presença dos elementos necessários para a inversão do ônus da prova no caso em exame, de modo que, em seu entendimento, restou caracterizado cerceamento de defesa. Pede que as futuras publicações sejam realizadas em nome dos advogados FABIO ALESSANDRO MLATESTA DOS SANTOS, OAB/DF 29.957, e JONAS SALES FERNANDES DA SILVA, OAB/DF 60.885 (ID Num. 60451653 - Pág. 10). II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada afronta aos artigos 4o e 6o, caput, e inciso VIII, ambos do CDC, 7o, 11, e 489, § 1o, inciso IV, todos do CPC, e 927 do Código Civil. Com efeito, a turma julgadora, após sopesar todo o acervo fático-probatório dos autos, afastou a preliminar de cerceamento de defesa com base nas seguintes assertivas: “no que se refere à arguição de ausência de análise do pedido de inversão de ônus da prova, foi dito pelo douto juiz que todas as provas produzidas na instrução probatória foram no sentido da ausência de ato ilícito por parte do professor da academia, bem como a culpa exclusiva da vítima e/ou lesão inerente àqueles praticantes de atividades físicas, notadamente de luta artes marciais” (ID Num. 59042715 - Pág. 4); “as provas solicitadas, por ambas as partes, foram deferidas de prontidão pelo Juízo de origem e produzidas na instrução processual, estando os autos devidamente instruído de forma robusta sobre os acontecimentos dos fatos” (ID Num. 59042715 - Pág. 4). Assim, infirmar a decisão colegiada nesse aspecto é medida que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ. Com relação à indicada afronta ao artigo 5o, inciso XXXII, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação pois “não cabe ao Superior Tribunal de Justiça, em recurso especial ou em posteriores embargos de divergência, o exame de eventual ofensa a dispositivo da Constituição Federal, ainda que para o fim de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal” (EDcl no AgInt nos EREsp n. 1.957.987/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Corte Especial, julgado em 8/8/2023, DJe de 14/8/2023). Procedam-se às anotações necessárias para que as futuras publicações sejam realizadas em nome dos advogados FABIO ALESSANDRO MLATESTA DOS SANTOS, OAB/DF 29.957, e JONAS SALES FERNANDES DA SILVA, OAB/DF 60.885. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017